Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712103-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SANDRA REGINA LOPES DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MBR Engenharia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, no Processo no 0702566-42.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente emautorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 365.941 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porqueo inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, oautor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, aconcessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se quenão foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que ocontrato de ID. 186892399 foi levado a registro em 03/06/2022, de forma que,ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto,inexiste urgênciaque justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual,dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde jáautorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo),determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo;1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados;1.1.2) após,expeçam-seos mandados de citação pertinentes. Esgotados os meiospara citação da parte requerida,intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo osautos conclusosao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindocontestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso sejaapresentadareconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça,anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica,sem necessidade de nova conclusão,promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir.Na ocasião,esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que osrequerimentos de produção probatória, além defundamentadoscom indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devemguardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sobpena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após,venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se”. Narra o Agravante que firmou com a Associação Habitacional dos Moradores da QSC (ASSHAM QSC 19) o Contrato de Construção por Empreitada Global pelo valor de R$ 8.652.000,00 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil reais), que seria corrigido pelo ICC/DF a partir de 1.1.2021 até a expedição do habite-se, a incidir sobre o saldo devedor do mutuário (associado adquirente), nos termos da Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo do referido contrato. Aduz que, a despeito de notificada extrajudicialmente, a Agravada não fez o pagamento com correção monetária pelo ICC/DF, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança. Defende que a aplicação do ICC/DF como índice de correção monetária visa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e, além de encontrar previsão contratual, tem amparo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Afirma ser devida a correção monetária do valor do imóvel pelo ICC/DF e menciona outros processos em que teve êxito na cobrança dos valores em questão. Alega ser impossível comprovar o inadimplemento da Agravada, por se tratar de prova negativa, e acrescenta que a petição inicial está instruída com as notificações extrajudiciais encaminhadas à Agravada para cobrança dos valores relativos à correção monetária pelo ICC/DF. Argumenta que o perigo da demora consiste no fato de que o imóvel foi adquirido por meio de programa de habitação social, do que “decorre a conclusão lógica da insuficiência de recursos dos adquirentes para pagarem quantias vultuosas no decurso do tempo, sem que qualquer ônus lhes recaia, afinal, já estariam residindo no imóvel a que persistiria a inadimplência” (sic). Destaca que, embora a Agravante esteja em mora desde janeiro de 2021, somente com a iminência do término da obra e do prazo para entrega das chaves, previstos para maio/2024, verificou haver risco de dano grave em aguardar o julgamento do mérito da demanda. Aduz que a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com a declaração do direito à retenção das chaves pela Agravante, teria efeito coercitivo sobre a Agravada e a compeliria a pagar os valores em atraso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos ou, subsidiariamente, enquanto não julgado o mérito da demanda. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 57292122 e Id. 57292123). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relato, pede a Agravante que a tutela recursal seja antecipada, para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela Agravada ou, subsidiariamente, enquanto não seja julgado o mérito da demanda. Em juízo de cognição sumária, verifico ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Depreende-se da narrativa dos fatos declinada pela própria Agravante, bem como da análise dos documentos que instruem a petição inicial, que a Agravada está inadimplente apenas quanto a parte mínima do valor contratado, referente ao pagamento da correção monetária pelo ICC/DF, prevista na Cláusula Primeira do Termo Aditivo ao contrato original. De fato, não há nos autos indícios mínimos de que a Agravada tenha deixado de pagar o imóvel via financiamento bancário ou deixado de pagar, com recursos próprios, a quantia de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), nos termos ajustados no contrato. É cediço que é obrigação do comprador pagar o preço ajustado, enquanto o vendedor tem o dever de transferir a posse e o domínio da coisa assim que receber o preço. No caso em exame, da narrativa dos fatos, extrai-se que a compradora (Agravada) pagou parte significativa do imóvel, e está controvertido nos autos de origem – ação de cobrança - apenas o adimplemento do valor correspondente à correção monetária ajustada em contrato aditivo. Desse modo, em sede de cognição sumária, antes da instauração do contraditório, tenho que, como bem entendeu o Juiz a quo, a medida de retenção das chaves do imóvel, por ser excessivamente onerosa à Agravada, deve ser, ao menos nesta preambular fase processual, obstada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que ofereça resposta ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora